Tribunal: TJES
Processo: 5000244-56.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-56.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KELLY CHRISTIANI LOUREIRO RAMOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. PLANO SMARTVIVO 500MB MIGRADO PARA PLANO SMARTVIVO 2,5GB. CONSUMIDOR QUE PAGAVA R$64,99 E PASSOU A SER COBRADO EM R$79,99. ONERAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES QUE JUSTIFICASSEM A MUDANÇA DE TAL ORDEM. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO UTILIZADO E UNILATERALMENTE MODIFICADO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR(R$89,46, JÁ EM DOBRO) E FIXANDO INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$10.000,00. RECURSO AFIRMANDO SER IMPOSSÍVEL A COBRANÇA NOS MOLDES ANTIGOS E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95.
PRÁTICA INADEQUADA. RESISTÊNCIA E TENTATIVA DE LEVAR O JUÍZO AO ERRO ARGUMENTANDO QUE SE TRATAVA DE MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DE CORREÇÃO AUTORIZADA PELA ANATEL QUANDO SE TRATOU DE VERDADEIRA ONERAÇÃO INDEVIDA AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/ES NO SENTIDO DE QUE O ÔNUS NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR POR EVENTUAL MUDANÇA DE CATEGORIAS DE SERVIÇOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBENCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.